Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743119-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q. A. L. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. De acordo com a agravante, foi proferida sentença na ação originária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator